Tribunal: TJSP
Processo: 2348175-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
1. agravo de instrumento. DEMANDA POSSESSÓRIA. 2. intimação da Defensoria Pública nos moldes do art. 554, §1o, do C.P.C. nulidade não configurada. 3. decisão que deferiu LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. 4. decisão que deferiu expedição de ofício para desligamento do fornecimento

Ementa:
1. agravo de instrumento. DEMANDA POSSESSÓRIA. 2. intimação da Defensoria Pública nos moldes do art. 554, §1o, do C.P.C. nulidade não configurada. 3. decisão que deferiu LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. 4. decisão que deferiu expedição de ofício para desligamento do fornecimento de água. medida fundada em risco ao imóvel. alegação de ausência de risco baseada em relatório posterior. MATÉRIA ALEGADA NO PRESENTE RECURSO QUE ainda NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. não conhecimento. 5. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.